Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Se o demandante deixa, deliberadamente, de atender aos comandos judiciais, não pode a atividade jurisdicional ficar à mercê de seu interesse em promover a angularização da relação jurídica processual. Nessa circunstância, é impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
2. Não há falar em obrigatoriedade de intimação pessoal na hipótese de extinção do feito nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, que só é exigida nas situações descritas nos incisos II e III, conforme prescreve o §1o do dispositivo.
3. É inaplicável a Súmula 240/STJ quando não angularizada a relação jurídica processual.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.